Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721787-38.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI RECORRIDO: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERSECUÇÃO DA ÍNTEGRA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual legitimidade, por parte do advogado substabelecido, para perseguir a íntegra do crédito referente aos honorários de advogado fixados em favor dos patronos da parte vencedora na demanda de origem. 2. A legitimidade para o exercício da pretensão insatisfeita, no caso de crédito constituído por honorários de advogado, é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exigir o aludido crédito, de acordo com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994, o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. 2.2. Na hipótese, no entanto, não houve o substabelecimento com reserva de poderes, de modo que o recorrente é parte legítima para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente da condenação ao pagamento dos mencionados honorários. 2.3. Por essas razões já havia sido proferida a decisão, ora confirmada, que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, pugnando para que seja determinada a condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado no Tema 410 dos Recursos Repetitivos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade as artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994, o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. Na hipótese em exame, no entanto, não houve o substabelecimento com reserva de poderes (Id. 154064637 dos autos do processo de origem), de modo que o recorrente é parte legítima para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado.” (ID 61009671). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: “II - Há jurisprudência nesta Corte Superior orientada no sentido de que, nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a cobrar os honorários advocatícios no autos da execução, mas em uma ação autônoma. Nesse sentido: REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/ 2021, DJe 07/06/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.744.530/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 991.469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). A matéria relacionada à existência de coisa julgada não foi analisada na Corte a quo, nem foi objeto das contra-razões do recurso especial. Assim, falta o necessário prequestionamento da matéria.” (AgInt no REsp n. 1.875.354/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030